Tribunal: TJDFT
Processo: 0731491-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0731491-75.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A AGRAVADO: IRENO MENDES DA LUZ JUNIOR DECISÃO NEOENERGIA DISTRIBUICAO BRASILIA S.A. interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 203399694, autos originários) proferida na ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por dano moral movida por IRENO MENDES DA LUZ JUNIOR, que deferiu parcialmente a tutela provisória de urgência em caráter incidental, in verbis: “Em cumprimento à decisão de ID: 153193036, o Perito Judicial apresentou o laudo em ID: 194039335, sem irresignação das partes (ID: 196663698; ID: 197457759). Da atenta leitura do laudo pericial, verifico que o profissional respondeu, adequada e tecnicamente, os quesitos das partes, não havendo reparos quanto ao trabalho desempenhado. Ante o exposto, homologo o laudo pericial encartado aos autos. Sem prejuízo, declaro encerrada a fase de dilação probatória, estando o feito apto para julgamento (art. 355, inciso I, do CPC). Faculto às partes apresentarem, no prazo sucessivo de quinze (15) dias, suas respectivas alegações finais, iniciando-se pelo autor. Lado outro, independentemente do decurso do prazo recursal, expeça-se alvará eletrônico para o levantamento da importância depositada (vide anexo), com as devidas atualizações, em favor do Perito Judicial, a quem incumbo fornecer os dados bancários em quinze dias. Adiante, verifico que a parte autora requer a concessão de tutela de urgência em caráter incidental, no sentido de que "a requerida se abstenha de desligar a energia da residência do autor, bem como para que proceda a substituição do relógio de energia do imóvel, para que novos valores absurdos não sejam gerados", conforme com a petição do ID: 196663698. Pois bem. Ao apreciar o laudo pericial referenciado, verifico a ocorrência de fato superveniente processual (art. 493, do CPC), com aptidão para infirmar o entendimento outrora exposto quando do recebimento da exordial, nos termos da decisão prolatada em ID: 109863249. Assim, estou convencido da probabilidade do direito material almejado, ante a conclusão alcançada em perícia técnica, no que pertine à inexistência de elementos suficientes para crer que o consumo poderia ser superior a 600kW/mês (ID: 194039335, p. 7). O perigo de dano está evidenciado nos autos, ante a possibilidade concreta de corte no fornecimento de energia elétrica à unidade consumidora em que o autor figura por titular. Todavia, entendo que os efeitos da tutela devem ser modulados, eis que a obrigação de fazer pleiteada (substituição do relógio de energia do imóvel) corresponde, em verdade, à providência final, devendo ser analisada em vindoura decisão final de mérito. Ante as razões expostas, reputo presentes os requisitos previstos no art. 300, cabeça, do CPC, bem como defiro parcialmente a tutela de urgência requerida em caráter incidental para determinar à ré NEOENERGIA DISTRIBUICAO BRASILIA S.A. que se abstenha de realizar o corte no fornecimento de energia elétrica à unidade consumidora de n. 2081920-X, de titularidade do autor IRENO MENDES DA LUZ JUNIOR, até a decisão final de mérito. Assino o prazo de quarenta e oito horas (48h) para o cumprimento desta decisão, a contar da data da efetiva ciência, sob pena da aplicação de multa equivalente a R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por ato de descumprimento, limitada, por ora, a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Ante as circunstâncias do caso concreto, atribuo força de mandado à presente decisão, para cumprimento em caráter urgente e em regime de plantão. Afasto a aplicação da Súmula n. 410 do col. Superior Tribunal de Justiça na espécie, considerando a plena ciência da parte ré da demanda em epígrafe. Por fim, depois de atendidas as determinações acima, anote-se conclusão dos autos para sentença. Publique-se. Intimem-se.” Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. Da análise dos autos originários, vê-se que o agravante-autor defendeu na petição inicial a existência de erro na medição do consumo de energia elétrica da sua residência, situada na QE 50, Conj. J, Casa 16, Guará II/DF, desde novembro/2020 até a atualidade, resultando em “estratosféricos” e “teratológicos” (id. 108162682) valores cobrados em suas faturas, de R$ 1.000,00 até R$ 2.535,00. O MM. Juiz, inicialmente, indeferiu a tutela provisória de urgência, e, da r. decisão (id. 109863249), foi interposto agravo de instrumento, AI 0702068-41.2022.8.07.0000, distribuído a esta Relatoria, em cujo julgamento de desprovimento do recurso (id. 126097287) assentou-se que não estavam presentes os requisitos legais, art. 300, caput, do CPC, para a concessão da medida postulada, a fim de determinar à concessionária-ré se abster de interromper o fornecimento de energia elétrica na residência do autor. Posteriormente, na fase instrutória, o MM. Juiz deferiu a realização da prova pericial a ser realizada por Engenheiro Eletricista (id. 153193036), e o laudo apresentado pelo Perito (id. 194039335) possui a seguinte conclusão: “[...] f. Verificou-se, na perícia dos autos do processo, e na perícia in loco, que as cargas instaladas no imóvel são compatíveis com uma unidade consumidora com as dimensões da questionada. Por outro lado, dada a potencia instalada, é factível crer que há uma inconsitência referente ao consumo de energia do imóvel, ja que há registro nos autos (ID 108162687) de consumo na ordem de 2208kWh, resultando em um valor a ser pago de R$ 2199,34. [...] Foi observado que havia um valor de medição de reativo na ordem de 9141 kVarh. Portanto, há elementos para crer que há consumo de reativo no imóvel porém, o Art. 303 da REN 1000/2021 diz que “A distribuidora não pode cobrar a unidade consumidora do grupo B, que não tem fator de potência de referência, pelo consumo de energia elétrica reativa excedente.” Além disso, existem elementos suficientes para concluir que as cargas instaladas na unidade consumidora questionada são compatíveis com a dimensão da questionada. Há, porém, uma inconsitência referente ao consumo de energia do imóvel, ja que há registro nos autos (ID 108162687) de consumo na ordem de 2208kWh, resultando em um valor a ser pago de R$ 2199,34.” Intimadas as partes, apenas o autor manifestou-se aduzindo que “o laudo pericial corrobora as alegações iniciais do autor, no sentido de que há incongruência entre residência examinada e os valores cobrado pela ré, bem como que há erro na cobrança, na medida em que não pode ser cobrado o consumo reativo, motivo pelo qual a procedência da ação se revela inafastável” (id. 196663698). Na mesma oportunidade, o autor reiterou o pedido de tutela provisória de urgência, que foi deferida pelo MM. Juiz na r. decisão agravada. Diante dos elementos acima, em que a prova pericial produzida confirma as alegações do autor de que há erro na medição do consumo de energia elétrica da sua residência, com consequente erro nos valores cobrados, não está evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Do mesmo modo, não há perigo iminente de dano, pois, se ao final a lide for julgada improcedente, a agravante-ré terá meios de postular os valores eventualmente devidos. Ressalte-se que, também em relação à multa cominatória arbitrada, não está configurado o perigo iminente de dano, pois a agravante-ré, intimada, informou e demonstrou que “a energia elétrica fornecida para o(a) autor(a) se encontra ativa/normal” (id. 204195075). Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. Ao agravado-autor para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se. Brasília - DF, 30 de julho de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora